Tribunal: STF
Processo: ARE 825150
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA POR OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: "(...) A recusa ilegítima da cobertura médica pela operadora de plano de saúde em caso de gravidade e urgência enseja indenização por danos morais, pois intensifica a angústia já vivenciada por aquele que necessita de cuidados à sua saúde. (...) Em se tratando do dano moral, é prescindível esforço para demonstrar a respectiva ocorrência, porquanto a dor moral, ao contrário do dano material, não é diretamente mensurável do ponto de vista pecuniário. Essa heterogeneidade entre o dano moral e a expressão pecuniária fundamenta o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o dano material é reparável, ao passo o dano moral é passível apenas de compensação, pois é impossível, nesta última hipótese, a recomposição das partes ao estado anterior ao ilícito. A especificidade do dano moral reclama que sua quantificação realize-se pela análise de aspectos extrínsecos conjugados, dos quais se destacam, por um lado, a necessidade do reconforto da vítima, já que impossível o retorno ao estado de coisas anterior, e, por outro, a conveniência de se punir o responsável pela infringência da norma e causação do dano, a fim de evitar-lhe a reiteração. A comprovada falha na prestação de serviço, longe de ser um mero incômodo, causou profunda angustia ao recorrido e temor de risco a sua saúde. Sob estas diretrizes, tem-se como certa a ocorrência da dor moral alegada, típica de eventos como o descrito na inicial. No que se refere à fixação do valor da indenização, a quantia de R$1.000,00 (um mil reais), deve ser mantida, apesar de não satisfazer as diretrizes acima traçadas, em observância ao princípio da proibição da reformatio in pejus. Em face do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a sentença, inclusive pela invocação de seus próprios fundamentos."



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.